Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718911-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIANA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para dizer sobre seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do parecer ministerial de ID 71663274, no prazo de 5 dias. Exclua-se o processo da sessão de julgamento, caso esteja incluído. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.